Tribunal: TJDFT
Processo: 0741373-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741373-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMIL FEITOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIA PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMIL FEITOSA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 249980384 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por CLÁUDIA PEREIRA DOS REIS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o contrato firmado entre as partes não previu data para pagamento; que a cláusula contratual que prevê prazo indeterminado para pagamento afasta o alegado inadimplemento; que há má-fé da parte contrária; que não se observou o artigo 421 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo. Custas recolhidas (ID 76652319). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão da determinação de busca e apreensão de veículo, em razão da existência de previsão contratual alegadamente autorizadora. A parte agravante não impugna a ausência de pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado entre agravada e instituição financeira. Todavia, afirma que havia previsão contratual estabelecendo prazo indeterminado para pagamento, em qualquer de suas formas (mensal ou total). De fato, a cláusula 4a do contrato (ID 249685545 dos autos de origem) contém a seguinte redação: As parcelas deverão ser pagas de forma integral ou mensal dependendo com prazo indeterminado ao outorgado. Além da dificuldade de compreensão da mencionada cláusula – que estabelece uma condicionante (“dependendo”), mas não esclarece qual –, seu conteúdo revela, em análise prefacial, excessivo prejuízo à parte contrária. É certo que a análise do contrato será realizada por ocasião do julgamento de mérito no primeiro grau de jurisdição, mas o artigo 422 do Código Civil disciplina que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Por óbvio, em se tratando de veículo automotor, no qual a agravada constituiu garantia de alienação fiduciária, a mora no pagamento mensal das parcelas devidas à instituição financeira resultará, inevitavelmente, na consolidação da propriedade e na futura apreensão do veículo pelo credor fiduciário. Desse modo, não pode o agravante, por sua conta, resolver quando efetuar o pagamento das parcelas, que possuem vencimento mensal. Se assim o fizer, constituirá a parte agravada (responsável financeira pelo contrato) em mora, inclusive com prejuízo financeiro maior do que se tivesse permanecido na posse do veículo. Portanto, a cláusula utilizada pela parte agravante para se esquivar do pagamento revela, prima facie, situação de onerosidade excessiva para a parte contrária. Em consequência, justifica-se a restituição do veículo à parte agravada, sem olvidar a necessidade, em momento oportuno, de restituição à parte agravante dos valores pagos. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora